Tribunal: TJMT
Processo: 1030002-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030002-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENCESLAU DA SILVA FERREIRA - CPF: 395.136.530-72 (ADVOGADO), GIL CEZAR FEIJO - CPF: 642.740.800-30 (AGRAVANTE), SERGIO KAWAMATA - CPF: 904.372.681-87 (AGRAVANTE), GERACINA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 550.551.411-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES MOREIRA - CPF: 378.199.171-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação de exibição de documentos, indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar os agravados à exibição e entrega da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF).

2.

Os agravantes alegam que celebraram contrato de arrendamento rural e revisaram o documento para concessão de financiamentos agrícolas, sendo que as obrigações de fornecê-lo estão expressamente previstas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determina a exibição do documento Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) pelos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A decisão agravada fundamenta-se na necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, diante da existência de um Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público Estadual para apurar desmatamento ilegal na área arrendada.

7.

A emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural pela SEMA depende do saneamento das irregularidades ambientais, o que configura óbice à entrega imediata do documento pleiteado.

8.

Perante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado e a necessidade de purificação mais aprofundada da controvérsia, a decisão que indefere a tutela de urgência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A necessidade de oportunizar o contraditório e ampla defesa justifica o indeferimento da tutela antecipada quando há controvérsia sobre as obrigações de exibição de documento e obstáculos legais à sua entrega.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIL CEZAR FEIJO E SERGIO KAWAMATA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. no 1002366-40.2024.8.11.0044) ajuizada pelos agravantes contra GERACINA FRANCISCA DE MORAES E JOSE RODRIGUES MOREIRA, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada formulado para que seja determinado aos requeridos/arrendantes a exibição e entrega do documento denominado Autorização Provisório de Funcionamento Rural (cf. Id. no 170453511 dos autos de origem).

Os agravantes dizem que, em 02.05.2024, celebraram com os agravados contrato de arrendamento de área rural, mas que “dependem de custeio e financiamentos agrícolas junto as instituições financeiras, operações bancárias estas que dependem de uma relação de documentos exigidos pelas mesmas para o acesso aos custeios agrícolas necessários para o plantio”, como é o caso da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF).

Afirmam que, como o contrato prevê expressamente a obrigação dos agravados fornecerem os documentos, os agravantes já enviaram notificação aos arrendadores, porém, até o presente momento o documento não foi entregue, sendo iminente o prejuízo, já que o prazo para plantio de soja está chegando ao fim.

Alegam que “a decisão guerreada baseia-se na consulta de procedimento pré-processual no CEJUSC de no 1001954-12.2024.9.11.0044, onde a arrendante, ora agravada, Sra. Geracina Francisca de Moraes informa a existência de instauração de Inquérito Civil pelo Ministério Público Estadual em razão de desmatamento ilegal e limpeza de área sem licença, tendo a arrendante Geracina, naquela oportunidade, imputado a autoria aos arrendatários Sérgio Kawamata e Gil Cezar Feijó em razão de contrato de arrendamento firmado entre as partes”, porém, a decisão ignorou que, posteriormente, foi confirmado pelos agravados que os agravantes não foram os causadores dos desmatamentos; ademais, só 10,1207 há dos 1.000 arrendados é que foram embargados, não havendo impedimento para a exploração do restante da área arrendada.

Pedem, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e desde já, determinar aos agravados-arrendantes a exibição e entrega do documento denominado Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) (cf. Id. n. 247507675).

A decisão vinculada ao Id. no 248017656 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões ante à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido dos autores com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Apesar das argumentações apresentadas pelos autores em sua inicial, em consulta ao sistema Pje foi possível verificar que tramitou procedimento pré-processual no CEJUSC de no 1001954-12.2024.8.11.0044 onde a arrendante Geracina Francisca de Moraes informa a existência de instauração de Inquérito Civil pelo Ministério Público Estadual em razão de desmatamento ilegal e limpeza de área sem licença, tendo a arrendante Geracina, naquela oportunidade, imputado a autoria aos arrendatários Sérgio Kawamata e Gil Cezar Feijó em razão de contrato de arrendamento anteriormente firmado entre as partes.

Em razão dos fatos acima, a arrendante Geracina manifestou o interesse em rescindir o contrato e, consequentemente, a desocupação do imóvel pelos arrendatários.

Assim, em que pese os autores tenham omitidos as informações acima em seu pedido cautelar, por ora, mostra-se prematura a determinação de exibição de documentos em desfavor da arrendante Geracina, face a necessidade de oportunizar o contraditório e ampla defesa.

Até porque, em havendo a existência de embargo ambiental na área, tal como noticiado pela arrendante Geracina nos autos de no 1001954-12.2024.8.11.0044 e na Ação Civil Pública de no 1002250-34.2024.8.11.0044, a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento pela SEMA dependerá de saneamento do ilício, devendo, ainda, ser apurado em ação própria o causador do dano ambiental noticiado e a vigência do contrato de arrendamento formalizado entre as partes.

Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência.

(...)” (cf. Id. n. 170453511).

No que concerne à possibilidade de concessão da tutela de urgência, cumpre à parte autora demonstrar a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

No caso, o pedido dos autores foi indeferido especialmente em razão da necessidade de oportunizar o contraditório e ampla defesa.

No presente recurso, os agravantes não apresentam nenhum argumento que justifique o atropelamento dessa etapa apontada como relevante pela decisão agravada.

Portanto, como há aparente conflito entre as partes, e há empecilhos legais que devem ser levados em consideração, é prudente que a parte agravada se manifeste antes de qualquer medida ser concedida.

Sendo assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025